Tribunal: TJSP
Processo: 0004399-64.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxas de alvará e de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição da

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxas de alvará e de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Taxa de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Cobrança indevida. Reconhecimento "ex officio". Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004399-64.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado MARIA HELENA
BERNARDES OLIVEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o dr. Ulysses Bueno de
Oliveira Junior OAB/SP 235457.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0004399-64.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelada: Maria Helena Bernardes Oliveira
Comarca: Miguelópolis
Voto 47. 197.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Taxas de alvará e de expediente.
Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da
certidão
de
dívida
ativa.
Extinção
do
processo.
Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o
fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei
6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade
de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o,
da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo
Civil. Recurso provido.
Taxa de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Confecção
e remessa de talonários para cobrança de tributos.
Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente.
Inadmissibilidade
da
exação.
Cobrança
indevida. Reconhecimento “ex officio”. Matéria de ordem
pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Miguelópolis em face de Maria Helena Bernardes Oliveira para
cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza, bem como de taxas de
alvará e de expediente dos exercícios de 2012 a 2014.
Reconhecida, de ofício, nulidade da certidão
de dívida ativa, extinguiu-se o feito. Daí por que apela tempestivamente o
município: sustenta hígido o título executivo; argui possível a emenda para sanar
eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado, o apelo não foi
contrariado, pois não houve intervenção da executada no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito.
O título executivo não indica, por erro formal,
o fundamento legal dos créditos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão impossibilita o controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como
pelo contribuinte; cuida-se de vício que impede o exercício da defesa em toda a
sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar
ou substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou
emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do
disposto no § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exeqüente a oportunidade de emenda ou substituição do título. 3. Recurso
especial provido.” (recurso especial 755993/SP, relatora Ministra Eliana
Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais
com vistas ao proferimento de sentença de mérito, “in verbis”:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem
resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se
possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente,
antes de levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir o
título executivo.
Sem embargo do suso aduzido, inexorável é
reconhecer intransponível óbice ao prosseguimento de parte da cobrança. Se não,
vejamos.
No que toca à da taxa de expediente, esta não
se lastreia na prestação de serviço público específico e divisível, que a tanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivale a confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Confira-
se, a pelo, as seguintes ementas de julgados proferidos por esta corte:
“Ação declaratória de inexigibilidade de taxa
de expediente c.c repetição de indébito. Taxa de Expediente diz respeito à
atividade que não configura serviço público. Desrespeito ao previsto no artigo 77
do CTN. Inocorrência de prestação de serviço, específico e divisível, ao
contribuinte ou de poder de policia a justificar sua cobrança. Precedente desta
Corte Nega-se provimento ao recurso.” (apelação 1005303-93.2015.8.26.0408,
Décima Segunda Câmara Extraordinária de Direito Público, relatora
Desembargador Beatriz Braga);
“Embargos
à
Execução

Taxas
de
Expediente/Incêndio - A prestação de petição e documentos, bem como o
levantamento cadastral para lançamento de tributos não configura serviço
público
(...) Recurso Improvido.” (apelação 1008485-22.2014.8.26.0344,
Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Burza Neto);
“(...) APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Taxas de Adicional, de Emolumentos e de
Incêndio - Exercícios de 2005 a 2010 (...) - Taxa de emolumentos que não
corresponde a uma efetiva prestação de serviço ao contribuinte. Custos do
lançamento tributário que não podem ser repassados ao contribuinte, devendo ser
arcados e absorvidos pela arrecadação dos impostos gerais
(...) Recurso
provido em parte.” (apelação 0005688-45.2010.8.26.0081, Décima Quinta
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Rezende Silveira) (grifos
inexistentes nos originais).
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade
de cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito,
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AO
ART.
535,
I
E
II,
DO
CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou
omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e
II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria
infraconstitucional. Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo
de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
Importa em deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado
malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria
de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de questão
envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial
anteriormente proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o
Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial
anteriormente proferida em sede de embargos do devedor seria inconstitucional,
por se chocar com o princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da
proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o exame dessa
matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para uniformização da
interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial
prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPTU. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO
INVOCADA ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o
escopo de dirimir dissenso jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão
para se argüir inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal
matéria não tenha sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual
podem ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A
inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos
termos do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade
de tributo em sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag
1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009;
AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008;
AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o conhecimento dessa mesma matéria,
de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5. Embargos de divergência providos.”
(embargos de divergência 724.888/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves).
Em
epítome:
inevitável
proclamar
a
ilegitimidade da cobrança da taxa de expediente.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo e
determina-se conceda o juízo de origem prazo para substituição ou emenda da
certidão de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de extinção da
cobrança. Outrossim, reconhece-se, de ofício, ilegítima a exação da taxa de
expediente.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO